Tribunal: TJES
Processo: 5010588-42.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010588-42.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CYPRESTE IMOVEIS LTDA e outros (2)
RECORRIDO: MARILIA VICENTINI PANCERI
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010588-42.2021.8.08.0035

RECORRENTE:

CYPRESTE IMOVEIS LTDA.

RECORRIDO:
MARILIA VICENTINI PANCERI
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ABIRACI SANTOS PIMENTEL.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ALUGUEL DE IMÓVEL. CAUÇÃO PARA ALUGAR. DEMORA NO ESTORNO DO VALOR DADO EM CAUÇÃO. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA LOCATÁRIA NA PROPOSTA DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. CONTRATO SEM VALIDADE PERANTE ESTA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de reclamação ajuizada por MARILIA VICENTINI PANCERI

em face de

CYPRESTE IMOVEIS LTDA - ME, JAYME CYPRESTE GOMES - ME e ANA CLAUDIA DE SOUZA VARGAS

Em síntese, a parte autora alega que locou um apartamento localizado em Vila Velha-ES, de propriedade da terceira requerida, por intermédio dos 1º e 2º Requeridos, tendo realizado a transferência bancária do valor de R$4.250,00, em 25/10/2017, para a conta do 2º Requerido, referente à caução, a qual deveria ser devolvida ao fim da locação, 30 dias úteis após a vistoria do apartamento, e que eventuais danos ou pendências constatados seriam descontados do respectivo valor.

Contudo, mesmo tendo desocupado o imóvel em 26/04/2021, os Requeridos não devolveram o valor referente à caução paga. Diante disso, ajuizou a presente ação, postulando a condenação dos Requeridos a devolução do valor depositado a título de caução no importe de R$5.127,18 (valor atualizado), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
o pedido formulado por MARÍLIA VICENTINI PANCERI, bem como o
pedido contraposto
formulado por CYPRESTE IMÓVEIS LTDA ME e JAYME CYPRESTE GOMES ME para
DETERMINAR
que os Requeridos devolvam à Autora a caução paga no valor de
R$ 4.000,00
, consoante comprovante de pagamento contido no ID 8547767 e prevista contratualmente no item GARANTIA (ID 8547580), devidamente corrigida desde o desembolso e com juros a partir da citação, compensando-se o valor total de
R$ 1.391,91
, referente aos débitos de aluguel de abril/21, IPTU/21, taxa de coleta de lixo e reparo do armário da cozinha.

JULGO PROCEDENTE

o pedido de danos morais e
CONDENO
os Requeridos a pagarem à Autora o valor de
R$ 2.000,00
, com correção monetária e juros a partir desta data.

Consequentemente, extingo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID n. 3534037, os requeridos interpuseram Recurso Inominado, argumentando que não houve falha em sua prestação de serviço, posto que o valor pago pela requerente foi a título de capitalização com vencimento posterior a propositura da ação (08/11/2021), e para haver a liberação dos valores antes do vencimento, há abatimentos realizados pela seguradora, e a demora na devolução se deu em virtude do trâmite com a seguradora.

Alega ainda, que não houve dano moral, e requer, subsidiariamente, a diminuição do quantum.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

No caso em análise, infere-se do contrato de locação (ID n. 3534020) que houve a caução no valor de R$4.000,00 a título de capitalização, e que o valor seria devolvido 30 dias após o final da locação (07/12/2020). No entanto, houve a continuidade do contrato, sem os acertos formais, devido a isso, o valor do título não foi resgatado.

Ocorre que a proposta de subscrição de título de capitalização (ID n. 3534021)
não foi assinado pela recorrida
, e mesmo que conste em seu item 6, que no término da vigência do título de capitalização este seria reaplicado automaticamente e sucessivamente, dando um novo título de capitalização em nome da locatária, bem como que eventual interrupção da reaplicação deverá ser comunicado no máximo até 30 (trinta) dias antes da data de vencimento do título,
a recorrida não anuiu com tais cláusulas
, e não há nos autos nada que comprove que esta tenha sido informada da forma correta, portanto, a presente proposta encontra-se sem efeito perante a recorrida.

Assim, tendo em vista que a recorrente só se desincumbiu de comprovar que a locatária contratou e anuiu com as cláusulas contratuais da locação do imóvel, não há falar em reforma do julgado, pois de acordo com o disposto no supracitado contrato, o valor referente ao título e capitalização já estaria disponível para saque 30 dias após 07/12/2020, assim, tendo em vista a demora na devolução do valor dado em caução, e a tentativa de imputar a recorrida um contrato que esta não anuiu (ID nº 3534021), resta evidente a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

Diante do exposto, o valor arbitrado (R$2.000,00) a título de danos morais mostra-se adequado ao caso concreto, eis que observa os critérios de quantificação do dano.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)